Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO BRAZILIO DA SILVA - CPF: 305.378.718-02 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008649-76.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

24.07.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente (s)

RENATO BRAZILIO DA SILVA

Recorrido (s)

OI MÓVEL S /A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
NEGATIVA DE DÉBITO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO
ART
.
373
,
II,
DO CPC. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO REITERADO DE FATURAS.
DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
RENATO BRAZILIO DA SILVA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 430,22 (quatrocentos e trinta reais e vinte e dois centavos)
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para que seja os pedidos iniciais julgados procedentes.

4.
In casu,
de análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos
faturas
,
telas sistêmicas que indicam histórico de utilização e de pagamentos da linha questionada
,

se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do
artigo

373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil.

5.
Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

6.
Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

7.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8
. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno
a parte Recorrente
RENATO BRAZILIO DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023